Tribunal: TJBA
Processo: 8064412-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064412-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JONAS DA SILVA CRUZ

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. A
gravo interno.
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Juros. Coisa julgada. Matéria de ordem pública. Correção a qualquer tempo.

Honorários advocatícios suportados pela parte sucumbente
. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso contra a decisão do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública que julgou improcedentes as impugnações a execução/cumprimento de sentença, cujo entendimento fora mantido em sede de agravo de instrumento;

II. Questão em discussão

2. O cerne da questão orbita na possibilidade de reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração manejados pelo agravante e acolheu os aclaratórios opostos pelo agravado;

III. Razões de decidir

3. Sobre o valor indenizatório, a título de danos morais, deverão incidir correção monetária, desde a data do arbitramento, nos moldes da Súmula 362 do STJ, e juros legais a partir do evento danoso, vez que se trata de responsabilidade extracontratual;

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem assim a modificação de seu termo inicial, não configuram julgamento
extra petita
tampouco
reformatio in pejus
;

5. A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador;

6. Diante da manutenção da distribuição do cenário de sucumbência, definido na fase de conhecimento, devem os termos do título executivo serem mantidos e os honorários de sucumbência calculados com base no valor da condenação, conforme restou estabelecido;

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8064412-46.2024.8.05.0000
,
em que é agravante
ESTADO DA BAHIA

e

agravado
JONAS DA SILVA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.